Tribunal: TJDFT
Processo: 0731841-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0731841-97.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CASA AMSTERDAM CONSTRUCOES LTDA EMBARGADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO SOPHIA SPACE D E S P A C H O Em razão do julgamento dos embargos, altere-se o feito para Agravo de Instrumento. À Secretaria, após voltem-me conclusos. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador